Tribunal: TJDFT
Processo: 0700800-15.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700800-15.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HYTALO COSTA DA SILVA AGRAVADO: MARIA APARECIDA DE SOUSA AVILA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HYTALO COSTA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Recando das Emas nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0703348-58.2020.8.07.0019, que indeferiu pedido de reconsideração da decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença. Em razões recursais, o agravante sustenta que somente tomou conhecimento da demanda quando da expedição de mandado de penhora e avaliação em seu desfavor, expedido já na fase de cumprimento de sentença, de forma que deve ser reconhecida a nulidade da citação ocorrida no processo de conhecimento. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja decretada a nulidade da citação, abrindo-se prazo para apresentação de contestação. Por meio da decisão de Id. 35669676 - Pág. 1/2, foi deferido o efeito suspensivo pleiteado. Intimada, a parte agravada ofertou suas contrarrazões no Id. 36155235 - Pág. 1/8, suscitando preliminar de não conhecimento do agravo, sob o argumento de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível. É o breve relato. DECIDO. De fato, como alega a parte agravada, o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A decisão que rejeitou a impugnação do agravante ao cumprimento de sentença foi disponibilizada no DJe em 21/03/2022 (Id. 119017862 - Pág.1, da origem). Logo, contados 15 (quinze) dias úteis, o prazo fatal para a apresentação do agravo de instrumento se deu em 12/04/2022. Em 13/04/2022, já após escoado o prazo recursal, o agravante requereu a reconsideração da decisão impugnada (Id. 121619829 - Pág. 1), oportunidade em que a d. Juíza de Direito indeferiu o pedido de reconsideração, mantendo a decisão anterior pelos seus próprios fundamentos (122146819 - Pág. 1). Assim, somente em 25/05/2022 houve a interposição do presente recurso, após, portanto, transcorrido mais de um mês depois do final do prazo recursal. Faz-se necessário consignar que o pedido de reconsideração não tem o condão de renovar o prazo recursal, bem como que a decisão agravável, no caso, foi aquela que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, e não a última, que indeferiu o pedido de reconsideração. Nesse sentido, os seguintes precedentes desta 1a Turma Recursal: JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso em razão de sua intempestividade. 2. Importante notar que o pedido de reconsideração não tem o condão de reabrir o prazo recursal, que deve ser computado a partir da intimação da primeira decisão que indeferiu o pedido e, não, da segunda decisão, que apenas confirmou a primeira decisão, ocorrendo, pois, a preclusão consumativa. 3. Agravo interno CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1161680, 07001965920198079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Após o decurso do prazo legal para interposição dos embargos de declaração, o autor protocolou petição em que pretendia a reconsideração da decisão final do recurso inominado. 2. Não conhecido o pedido de reconsideração por falta de amparo legal e negada a fungibilidade em razão da intempestividade e de erro grosseiro, o autor interpôs embargos de declaração contra o acórdão em que foi julgado o recurso inominado. 3. São intempestivos os embargos interpostos após o decurso do prazo legal. A apresentação de pedido de reconsideração da decisão não tem o condão de reabrir o prazo recursal. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. 5. Decisão tomada nos termos do artigo 46 da Lei no9.099/95. (Acórdão 933918, 07036553120148070016, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/3/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, deve ser reconhecida a intempestividade do recurso ora interposto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais c/c art. 932, inciso III, do CPC. Em consequência, REVOGO a decisão de Id. 35669676 - Pág. 1/2, que deferiu o efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 29 de junho de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora